Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-51.2021.8.11.0111
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO No: 1000160-51.2021.8.11.0111.
RECORRENTE: GLEICIANE MATOS DOS SANTOS.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MATUPÁ.
Data de Julgamento: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL que prevê o pagamento sobre o SALÁRIO mínimo – NÃO OBSERVÂNCIA AO disposto NA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF – INDENIZAÇÃO POR GASTOS COM TRANSPORTE PARTICULAR INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000160-51.2021.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GLEICIANE MATOS DOS SANTOS - CPF: 046.237.991-40 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE MATUPÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1000160-51.2021.8.11.0111.

RECORRENTE: GLEICIANE MATOS DOS SANTOS.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MATUPÁ.

Data de Julgamento: 16 a 19/09/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL que prevê o pagamento sobre o SALÁRIO mínimo – NÃO OBSERVÂNCIA AO disposto NA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF –
INDENIZAÇÃO POR GASTOS COM TRANSPORTE PARTICULAR INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da sentença que julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial (id. 221427168).

2.

A recorrente argumenta que
houve violação ao princípio da proteção ao trabalhador, alegando que o Juízo
a quo
desconsiderou o pedido de alteração da base de cálculo do benefício mais benéfico à servidora.

Aponta que o princípio da legalidade e da hierarquia das leis não foi obedecido, posto que a legislação municipal se encontra em dissonância com a Lei Federal no 11.350/2006, que estabelece as diretrizes para o cálculo de benefícios do cargo de Agente Comunitário de Saúde e é hierarquicamente superior.

Sustenta a inobservância da lei municipal aos ditames da Súmula Vinculante 4 do STF, pleiteando, assim, a adequação da base de cálculo aos parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal (CF/1988) e demais dispositivos aplicáveis ao caso.

Requer, ainda, a indenização do custeio de transporte pessoal para realização das atividades profissionais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

3.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que
o cerne recursal cinge na possibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade
, considerando que a legislação municipal define como base de cálculo o salário mínimo.

6.

A Lei Complementar municipal n° 81/2013 prevê no art. 89, inciso II:

“10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento)
do
salário mínimo para o adicional de insalubridade
, de acordo com avaliação e laudos técnicos emitidos por empresa especializada, médico do trabalho ou comissão municipal designada especialmente para esta finalidade”
(grifei).

7.

A Lei Federal no 13.342/2016, em contrapartida, dispõe no
art. 9o, § 3o, inciso II
que o benefício deve ser calculado com base no vencimento do servidor,
verbis
:

“
O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal,
assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base
: II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.”
(grifei).

8.

Acerca do tema, Súmula Vinculante 4 do STF também estabelece:
“Salvo nos casos previstos na Constituição,
o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado
, nem ser substituído por decisão judicial”.
(grifei).

9.

In casu
, considerando a legislação e a súmula supracitadas, vê-se que razão assiste à recorrente. Desse modo, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser sobre o
salário base
do cargo efetivo da recorrente, mostrando-se inaplicável a base de cálculo estabelecida pela Lei
Complementar municipal n° 81/2013.

10.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.o 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.
(N.U 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

(grifei).

11.

Por outro lado, quanto ao pleito de indenização por gastos com transporte particular no exercício do cargo, verifica-se que
não
merece acolhimento. Como bem pontuado pelo Juiz
a quo,
inexiste regulamentação municipal sobre o tema
, e, além disso,
a reclamante sequer comprovou os dispêndios adicionais que justificassem a indenização
.

12.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, condenando o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, cuja
a base de cálculo para o pagamento do adicional seja o salário base do cargo efetivo da demandante,

mantido o percentual de 20% (vinte por cento), bem como ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade desde 25/11/2016 (considerando-se o prazo da prescrição quinquenal da data de propositura da ação).

13.

A atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança, sendo que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC no 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública.

14.

Por fim, mantida a improcedência quanto à indenização de transporte pleiteada pela recorrente.

15.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024